Tribunal: TJDFT
Processo: 0725528-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725528-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 D E CI S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual o d. Juízo a quo deferiu o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, determinando a intimação da devedora/agravante para realizar o pagamento da quantia executada, sob pena dos consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 48846234 dos autos de origem). A parte foi intimada para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 12835921). O prazo para o recolhimento do preparo recursal transcorreu in albis, consoante certidão de ID 13420297. É o relatório. DECIDO. Conforme certificado ao ID 13420297, o prazo conferido à agravante transcorreu sem sua manifestação, descumprindo, pois, a determinação judicial. Dessa forma, verificada a irregularidade formal do recurso, tem-se por consequência a sua não admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 101, § 2o c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora